Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou os três réus pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve nulidade na busca domiciliar, se há provas suficientes para a condenação e se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções
4. Corroborando os relatos policiais, foi anexado aos autos um vídeo gravado no local dos fatos em que a genitora dos réus confirma que autorizou a entrada dos policiais em sua residência.
5. A despeito da insurgência deduzida no recurso, tenho que a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar as condenações proferidas.
6. Inviável acolher a tese defensiva de que as drogas localizadas eram destinadas ao consumo próprio, tendo em vista a quantidade de entorpecentes (6,15g de crack e 322g de cocaína) e os diversos petrechos típicos da traficância (balança de precisão, rolo de plástico filme, faca como resquícios de entorpecente, dinheiro em espécie etc.).
7. As declarações dos acusados são inverossímeis e contraditórias, não merecendo credibilidade
8. A variedade e a grande quantidade de entorpecentes autorizam a exasperação da pena base no delito de tráfico de drogas. Precedentes do TJDFT.
9. A jurisprudência deste eg. TJDFT é unânime em admitir a fixação do regime inicial fechado quando o réu for reincidente, mesmo que a pena fixada seja inferior a 8 anos. Precedente do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.